Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-43.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE ESTUPRO. TENTATIVA DE ROUBO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. CABIMENTO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
1. Não há interesse recursal no ponto em que a Defesa pleiteia teses que não fazem parte dos fatos discutidos nos autos, sendo evidente o erro material.
2. A materialidade e a autoria do crime de estupro tentado se revelaram incontestes, pois amparadas pelo acervo probatório coligido aos autos, sobretudo, pelas provas orais produzidas na fase inquisitorial e em juízo.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, por sua característica, cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se, na espécie, suficiente à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.
4. A tentativa de estupro não se confunde com a importunação sexual porque naquele delito foi empregada a grave ameaça como forma de tentar perpetrar a conjunção carnal.
5. Devidamente comprovada a grave ameaça à vítima e o dolo na tentativa de subtração de bens, não há que se falar em absolvição do crime de roubo tentado.
6. Ao responder todo o processo preso e não ter nos autos novos elementos a justificar a sua soltura, além de estar presente pelo menos um dos pressupostos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão do recorrente justifica-se durante a fase recursal.
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.